Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0708249-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENZO BONIFÁCIO RODRIGUES FILHO PACIENTE: YURI GOMES DE SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de YURI GOMES DE SANTANA no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos de no 0703736-84.2022.8.07.0020, após requerimento ministerial, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública (inquérito policial no 252/2022-21a DP e ocorrência policial no 1565/2022-21a DP). Esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09.03.2022, em razão da prática, em tese, das condutas previstas no art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o A, I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo) e que, no dia 10.03.022, houve a conversão em preventiva, pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para a garantia da ordem pública. Argumenta que a decisão combatida padece do vício da ilegalidade, em virtude de ter sido decretada apesar da ausência dos motivos autorizadores da segregação cautelar. Afirma que o paciente tem 20 (vinte) anos de idade, é pintor, aufere renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), é provedor de sua família, e sua esposa se encontra no segundo mês de gestação, asseverando que, nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal[1], é pessoa indispensável aos cuidados de sua companheira e filho. Além disso, aduz que o paciente reside na cidade de Águas Claras/DF, local onde se processam os autos e, caso seja colocado em liberdade, poderá ser localizado com facilidade para comparecer a todos os atos do processo. Acrescenta que ele é primário, constando em sua folha de antecedentes apenas uma anotação por posse de drogas para consumo pessoal e outra por violência doméstica, porém, ambas estão arquivadas. Esclarece que, quanto aos fatos em apuração, se imputa ao paciente a conduta de ter, supostamente, praticado roubo, em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, pois ele e seu comparsa teriam solicitado uma corrida por meio do aplicativo Uber e, após ingressar no veículo teriam anunciado o assalto, exigindo dinheiro do motorista e tendo permanecido rondando com ele pela cidade de Águas Claras. Em razão de a vítima não possuir valor em espécie, teria solicitado que ela efetuasse uma transferência bancária para o paciente, por meio de seu aplicativo de celular e, ao estacionar o veículo para tal mister, teria sido abordado pela Polícia Militar. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Defende que, erroneamente, considerou-se reiteração criminosa e descumprimento de providências cautelares anteriores para fundamentar o decisum combatido, situações essas que não existem. Argumenta que, diante do exposto, a decisão está amparada em fundamentação genérica e abstrata, destacando que em momento algum a vítima foi colocada em perigo e não ocorreram atos praticados com extrema gravidade pelo paciente, e, ademais, a arma foi apreendida embaixo do banco do motorista, presumindo-se que não estava sendo apontada para o ofendido. Destaca que nenhum bem foi subtraído da vítima, ou seja, ela não suportou prejuízo financeiro, motivo pelo qual tem-se que se trata de crime em sua modalidade tentada. Aduz, por conseguinte, que, no caso em exame, é perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico. Invoca a aplicação do princípio da homogeneidade, eis que, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, caso venha a ser condenado, o regime eventualmente imposto será menos gravoso do que aquele no qual se encontra. Requer, liminarmente, seja deferida a liberdade ao paciente, mediante monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela concessão da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. De acordo com a documentação colacionada, o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 09.03.2022, em razão da prática, em tese, das condutas previstas no art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2oA, I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo) (ID 33599606). Por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia 10.03.2022, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, após requerimento ministerial, nos seguintes termos (ID 33599599, págs. 2/4): (...) 1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Os autuados, embora não possuam condenações anteriores, praticaram ato grave, considerando-se que privaram a liberdade da vítima, motorista de aplicativo, em concurso de agente, mediante a utilização de arma de fogo, com a finalidade de dela subtraírem valores. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL SOARES MONTEIRO; DATA DE NASCIMENTO: 22/02/2000; PAI: JOSE MONTEIRO NETO; MÃE: IVANI SOARES ATAIDE e YURI GOMES DE SANTANA; DATA DE NASCIMENTO: 06/05/2001; PAI: GERALDO PEDRO DE SANTANA; MÃE: ELSDIRA GOMES SOARES DE SANTANA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (Grifou-se). Verifica-se, portanto, que o paciente e mais 1 comparsa estariam envolvidos em delito de roubo, praticado em desfavor de um motorista de aplicativo. Consta do auto de prisão em flagrante que o paciente Yuri teria solicitado uma corrida no aplicativo Uber e, ao embarcarem no veículo da vítima, anunciaram o assalto, mediante emprego de arma de fogo, exigindo a entrega de valores. Como a vítima não dispunha de numerário em espécie, foi exigido que ela efetuasse uma transferência eletrônica por meio de aplicativo instalado no celular do ofendido. Ao estacionar o veículo para a realização da aludida transferência, foram abordados pela Polícia Militar, que determinou que todos saíssem do veículo, tendo a vítima afirmado que estaria sendo vítima de roubo. Após a abordagem, foi encontrado na cintura do paciente um coldre, tendo ele assumido que estava armado. No interior do veículo, embaixo do banco do passageiro, foi encontrada uma pistola calibre 9mm, marca CZ, modelo P10, no F061951, com 17 (dezessete) munições intactas. Ainda, no assoalho do banco de trás do veículo, foi localizada uma munição intacta do mesmo calibre. Nesse cenário, não obstante os argumentos da impetrante, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria do crime imputado, que, além de ser grave, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Doutra parte, eventuais condições favoráveis do paciente, como primariedade, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como na espécie. Noutro giro, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Logo, ao menos à primeira vista, justifica-se a manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, tal qual prolatada restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, não há falar em ausência de homogeneidade, porquanto, se condenado, será imposto regime menos gravoso que o encarceramento ao qual se encontra submetido, pois, na via estreita do habeas corpus, não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão. Por fim, apesar de alegar que o paciente seria imprescindível aos cuidados de sua esposa, que se encontra gestante, não se formulou pedido para substituição do encarceramento por prisão domiciliar e, tampouco, foi colacionada documentação apta a comprovar o alegado. Por esses motivos, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Requisitem-se ainda as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens da paciente enquanto menor. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida, detalhando-se as anotações constantes em desfavor do autuado, sobretudo aquelas constantes do ID 33600897, págs. 3/4. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: IV - gestante;